Tribunal: TJES
Processo: 0035664-17.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
0035664-17.2006.8.08.0024

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
S
:

SHOPPING LIMPE CONS SERV GERAIS LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. UTILIZAÇÃO IMPRÓPRIA DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que acolheu, com efeitos infringentes, embargos declaratórios anteriormente opostos pela empresa autora, reconhecendo omissão na valoração de documentos constantes dos autos e julgando parcialmente procedente o pedido inicial, com remessa à fase de liquidação de sentença para apuração de valores remanescentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro de premissa, notadamente quanto à suposta ausência de contraditório na valoração documental, à necessidade de prova pericial para comprovação do crédito pleiteado e à alegação de comportamento contraditório da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida está devidamente fundamentada e não apresenta omissão, contradição ou erro material, tendo analisado de forma clara e minuciosa os documentos apresentados por ambas as partes.

Os documentos valorados no acórdão embargado estavam regularmente inseridos nos autos desde longa data, sendo incabível alegação de surpresa ou cerceamento de defesa.

A ausência de empenho no sistema SIAFEM não afasta, por si só, a existência do crédito reconhecido judicialmente, dada sua natureza contábil e não constitutiva da obrigação.

A produção de prova pericial não se revelou essencial, diante do robusto acervo documental constante dos autos, suficiente à formação do convencimento judicial.

O embargante se utiliza indevidamente dos embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a natureza do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A utilização dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão é inadmissível quando ausentes vícios formais no julgado.

A existência de documentos públicos nos autos afasta a alegação de decisão surpresa e permite sua valoração independentemente de produção de prova pericial.

A ausência de registro contábil no SIAFEM não descaracteriza a existência de obrigação decorrente de prestação contratual efetivamente comprovada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.013, §1º, 370, 509, II; Lei nº 4.320/64, art. 60.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1.693.678/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13.11.2018; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 2.126.405/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 22.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
0035664-17.2006.8.08.0024

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
S
:

SHOPPING LIMPE CONS SERV GERAIS LTDA

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V
OTO

Eminentes pares, os argumentos ventilados pelo embargante gravitam em torno da alegação de que não teria sido oportunizado ao Estado o contraditório quanto aos documentos que embasaram a decisão proferida nos embargos de declaração anteriormente opostos pela parte autora. Sustenta-se, ainda, que a ausência de prova pericial teria sido determinante para a improcedência do pedido em primeiro grau e que a sua não realização deveria ter sido mantida como óbice intransponível à reforma do julgado.

Logo, em análise detida dos embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo, constata-se que os fundamentos expendidos não se amoldam às hipóteses de cabimento delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, haja vista que, a pretexto de apontar supostas omissões, contradições e erro de premissa no acórdão embargado, busca-se, em verdade, a rediscussão de matérias já enfrentadas e decididas, sem que se evidenciem vícios formais que justifiquem a reapreciação do julgado por meio da via aclaratória.

Pois bem
.

Inicialmente, é importante registrar que os documentos tomados em consideração pelo acórdão embargado são todos públicos, produzidos por órgãos da própria Administração Pública, e estavam acostados aos autos desde a fase inicial do processo, sendo, portanto, de pleno conhecimento do ente estatal, que teve ampla oportunidade de se manifestar sobre os mesmos ao longo da marcha processual.

Não se trata, portanto, de decisão surpresa, mas de valoração de prova documental preexistente, cuja relevância jurídica foi corretamente reconhecida em sede de embargos de declaração, para suprir omissão anteriormente identificada no julgamento do recurso de apelação.

Nesse contexto, a invocação do princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) não se sustenta, pois a formação do juízo de valor pelo colegiado embargado ocorreu com base em elementos constantes do processo há mais de uma década, circunstância que afasta qualquer alegação de cerceamento ou de inovação prejudicial ao exercício da ampla defesa.

Ademais, é preciso lembrar que a apelação devolve ao Tribunal o exame de toda a matéria debatida no processo (art. 1.013, §1º, do CPC), sendo lícito ao órgão julgador, inclusive, reavaliar o conjunto probatório existente, independentemente da produção de novas provas.

Outro ponto que merece ser enfrentado com precisão diz respeito à alegação de que a parte autora teria agido de forma contraditória ao desistir da produção da prova pericial, o que configuraria violação à boa-fé processual e ensejaria a preclusão lógica de seu direito de provar.

Tal assertiva, no entanto, não resiste à análise do conteúdo da petição inicial, em que se observa que a perícia contábil foi requerida unicamente para apurar os valores eventualmente pagos pelo Estado a título de obrigações trabalhistas. Não se tratava, portanto, de meio de prova destinado à demonstração do crédito originário reclamado, cuja existência já se encontrava documentada por meio de relatórios, pareceres e documentos fiscais expedidos por agentes públicos vinculados à própria Administração demandada.

Aliás, o próprio voto condutor do acórdão embargado destacou, com base em documento de auditoria interna estadual (vol. 1, fls. 21/24), relatório do Secretário de Educação (vol. 1, fls. 26/31), pareceres contábeis e jurídicos internos, e comprovantes de empenho, que o valor originário da dívida fora reconhecido no montante de R$ 24.686.937,86, ao passo que os depósitos trabalhistas realizados pelo Estado somariam R$ 5.468.042,54, o que impõe, por lógica, a realização de liquidação para aferição do saldo efetivamente remanescente.

Não houve, pois, julgamento de mérito baseado em presunções, mas sim em provas documentalmente robustas, cuja valoração é compatível com os princípios da legalidade, eficiência e boa administração pública.

No tocante à alegação de omissão na apreciação dos documentos apresentados pelo Estado, tampouco se constata a existência do vício apontado. O voto condutor expressamente menciona os ofícios e registros encaminhados pelo ente público, inclusive a manifestação da Secretaria da Fazenda, sendo certo que tais elementos foram ponderados em cotejo com os demais documentos constantes dos autos. O fato de o resultado do julgamento não ter refletido a tese defensiva do Estado não configura, por si só, omissão ou contradição passível de correção por meio de embargos de declaração. Ao contrário, revela tão somente divergência interpretativa, insuscetível de correção pela via estreita eleita.

De igual modo, não merece acolhida o argumento de que a ausência de valores empenhados no sistema SIAFEM descaracterizaria a existência de obrigação pendente. O empenho, conforme dispõe o art. 60 da Lei nº 4.320/64, constitui ato administrativo que reserva dotação orçamentária para o pagamento de despesa já reconhecida, mas sua ausência não significa inexigibilidade do crédito. A existência de débito decorre do vínculo contratual e da prestação efetiva dos serviços, não sendo o registro contábil no SIAFEM elemento constitutivo da obrigação, mas tão somente etapa formal da execução orçamentária.

Finalmente, destaca-se que a atribuição de efeitos infringentes aos embargos anteriormente opostos pela parte autora encontra sólido respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente admitido que, em hipóteses excepcionais, os embargos declaratórios podem ser utilizados para a correção de premissas equivocadas que comprometam a coerência e a integridade do julgado, notadamente quando se constata omissão na análise de documentos essenciais ao deslinde da controvérsia (EDcl no REsp 1.693.678/RS; EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.126.405/GO).

Foi exatamente essa a situação verificada nos presentes autos, em que a omissão na valoração de provas relevantes gerava distorção apta a comprometer a entrega da tutela jurisdicional em sua plenitude.

Logo, observo, assim, que as alegações do embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum, pois os pontos suscitados foram decididos por este Órgão Colegiado.

Por fim, necessário frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça,
(...) o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes. (...). 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

Por fim, a
dvirto as partes de que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento aos
embargos de declaração
.